Tribunal: TJMT
Processo: 1011831-45.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1011831-45.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO RODRIGUES - CPF: 761.222.981-15 (ADVOGADO), HERVAL DIAS DE MORAIS - CPF: 593.924.288-04 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA DEGANI MORAIS - CPF: 005.470.668-80 (EMBARGADO), JOSE OSORIO DIAS DE MORAIS - CPF: 512.175.118-49 (EMBARGADO), MARIA ANGELA BESSA DE MORAIS - CPF: 109.061.288-54 (EMBARGADO), MARTA DIAS DE MORAES - CPF: 020.029.728-77 (EMBARGADO), MARCOS MADEIRA DE SOUZA - CPF: 694.991.792-91 (EMBARGANTE), JEANE DE OLIVEIRA - CPF: 735.855.132-04 (EMBARGANTE), MARTA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 762.508.652-68 (EMBARGANTE), VALDEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 002.675.731-11 (EMBARGANTE), MARINA VALENTIM - CPF: 628.273.752-49 (EMBARGANTE), NAILSON LIMA DA SILVA - CPF: 533.693.192-68 (EMBARGANTE), ROSILDA ARMINI DA SILVA - CPF: 918.425.222-72 (EMBARGANTE), MESSIAS HONORIO - CPF: 348.418.812-04 (EMBARGANTE), ISMELINDA FLORINDA DE SOUZA HONORIO - CPF: 624.952.912-87 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA CUSTODIO SOUZA - CPF: 940.999.522-15 (EMBARGANTE), NADIR BONIM DOS SANTOS - CPF: 675.394.082-00 (EMBARGANTE), MARIA HENRIQUE NASCIMENTO - CPF: 026.908.821-08 (EMBARGANTE), LAERCIO GRUBERT - CPF: 017.336.781-07 (EMBARGANTE), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 012.669.291-26 (EMBARGANTE), SIMONE RIBEIRO VIEIRA - CPF: 025.191.051-27 (EMBARGANTE), POLYANE DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 030.691.572-38 (EMBARGANTE), ODENIL GOMES DA SILVA - CPF: 725.150.821-49 (EMBARGANTE), MARIA DOMINGOS RIBEIRO VIEIRA - CPF: 349.577.822-53 (EMBARGANTE), RISICLEIDE DOS SANTOS - CPF: 021.196.341-06 (EMBARGANTE), ROGELIO DOS SANTOS - CPF: 038.651.911-00 (EMBARGANTE), ROSIMARIA DA SILVA - CPF: 623.523.852-53 (EMBARGANTE), EDVALDO ARAUJO MACHADO - CPF: 429.481.691-00 (EMBARGANTE), ROSILENE GOMES PINTO MACHADO - CPF: 903.515.921-72 (EMBARGANTE), PAULO DA COSTA MACHADO - CPF: 873.965.481-87 (EMBARGANTE), SIDNEY APARECIDO DA SILVA QUEIROZ - CPF: 025.212.821-46 (EMBARGANTE), CLEONES RODRIGUES PEREIRA - CPF: 716.369.512-87 (EMBARGANTE), SANDRA TERNEIRO SILVA RODRIGUES - CPF: 873.141.509-15 (EMBARGANTE), RUTH DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 656.537.422-87 (EMBARGANTE), RICARDO SIZANOSKI SEDORKO - CPF: 464.529.909-34 (EMBARGANTE), ADAO LIMA CASTRO - CPF: 035.747.673-58 (EMBARGANTE), DANIEL BIF - CPF: 708.871.011-00 (EMBARGANTE), ELIANDRO FRASSETO MARQUES - CPF: 595.392.242-68 (EMBARGANTE), FABIO JUNIOR NUNES FERREIRA - CPF: 036.121.731-54 (EMBARGANTE), EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 038.655.341-63 (EMBARGANTE), EDVALDO DE DEUS COTRIM - CPF: 652.261.432-49 (EMBARGANTE), FLAVIO LIMA DA COSTA - CPF: 068.556.731-12 (EMBARGANTE), VAIR LAUROS - CPF: 218.817.312-00 (EMBARGANTE), RENILDA WELMAM LAUROS - CPF: 843.343.632-53 (EMBARGANTE), ELBSON SANTOS CARVALHO - CPF: 000.907.931-96 (EMBARGANTE), ERNANI FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 204.618.951-53 (EMBARGANTE), LUCIANA AMADO DE OLIVEIRA - CPF: 572.211.622-04 (EMBARGANTE), EDIVANIA FALCAO DE SOUZA - CPF: 673.913.892-34 (EMBARGANTE), CESAR DOUGLAS VIEIRA GONCALO - CPF: 031.957.741-43 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 046.013.691-77 (EMBARGANTE), LIDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 047.570.931-44 (EMBARGANTE), CLODOALDO LOPES COELHO - CPF: 582.141.602-78 (EMBARGANTE), ELISANGELA PEREIRA GONCALVES COELHO - CPF: 022.052.131-05 (EMBARGANTE), SENAILDO FALCAO DE SOUZA - CPF: 606.705.922-34 (EMBARGANTE), ANDREIA EVANGELINA DE FREITAS - CPF: 818.311.882-87 (EMBARGANTE), ADENILSON LUIZ DALFIOR - CPF: 658.348.957-00 (EMBARGANTE), EDALBERTO DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 035.879.791-89 (EMBARGANTE), ALMI DE OLIVEIRA - CPF: 386.652.392-00 (EMBARGANTE), LINDOMAR BREDEL - CPF: 685.987.852-53 (EMBARGANTE), ALINE MUTZ LUCAS BREDEL - CPF: 043.105.521-10 (EMBARGANTE), BELMAIR ANTONIOLO - CPF: 047.012.371-08 (EMBARGANTE), LEIA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 700.090.011-31 (EMBARGANTE), DAMARES MARTINS DALFIOR - CPF: 390.064.502-78 (EMBARGANTE), EDEMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 007.474.121-70 (EMBARGANTE), GILBERTO CORREIA - CPF: 327.613.509-44 (EMBARGANTE), SILVANA MARTINS ALVES CORREIA - CPF: 458.687.431-72 (EMBARGANTE), ADILSON CORREIA - CPF: 972.065.391-49 (EMBARGANTE), IZAIAS NOIBAU - CPF: 047.460.321-06 (EMBARGANTE), JOVELINA MUTZ NOIBAU - CPF: 038.566.411-73 (EMBARGANTE), GILSON MOIA DA SILVA - CPF: 007.796.261-33 (EMBARGANTE), RUTE DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 996.135.572-53 (EMBARGANTE), GELSON GUILHERME - CPF: 032.133.461-28 (EMBARGANTE), CINTIA RAFAELA DA SILVA DUTRA GUILHERME - CPF: 035.305.271-06 (EMBARGANTE), ELIESIO HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 044.791.171-64 (EMBARGANTE), EDVALDO VALERIANO FIGUEIREDO - CPF: 009.961.448-03 (EMBARGANTE), ALMIRA GOMES DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 009.533.911-67 (EMBARGANTE), EDERSON MARCOS DA SILVA - CPF: 019.813.731-10 (EMBARGANTE), TANIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 059.131.041-45 (EMBARGANTE), JUCEMAR DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 031.835.757-79 (EMBARGANTE), CLEIMONE DE PAULA ALMEIDA - CPF: 010.275.481-05 (EMBARGANTE), JOSE MARIA ALVES PEGO - CPF: 473.695.666-68 (EMBARGANTE), LINDOMAR REIS DE ABREU - CPF: 700.067.571-38 (EMBARGANTE), MICHELE LIMA RIOS DE ABREU - CPF: 048.191.681-42 (EMBARGANTE), LAUDECIR PINHEIRO DE CAMPOS - CPF: 045.772.871-02 (EMBARGANTE), MIRIAN SAMPAIO RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 055.661.031-89 (EMBARGANTE), LEIR MOREIRA DA SILVA - CPF: 655.659.401-68 (EMBARGANTE), ROSELI HENRIQUE NASCIMENTO - CPF: 040.499.051-75 (EMBARGANTE), JOAQUIM VIEIRA - CPF: 448.418.412-53 (EMBARGANTE), JOAO DA CRUZ DE SOUSA - CPF: 349.531.162-91 (EMBARGANTE), ODETE DOS SANTOS LAUTO SOUSA - CPF: 390.290.932-34 (EMBARGANTE), KEYLA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 042.629.231-69 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 045.832.889-80 (EMBARGANTE), LUZIA GONCALVES - CPF: 326.444.002-44 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA DEUS COTRIM - CPF: 778.081.182-49 (EMBARGANTE), EDELMARQUES PASSOS DOS SANTOS - CPF: 699.314.612-68 (EMBARGANTE), MARIA MADALENA MARTINS DE CARVALHO - CPF: 025.031.771-07 (EMBARGANTE), MANOEL GONCALVES PEREIRA - CPF: 603.394.702-91 (EMBARGANTE), MARCILIO DO NASCIMENTO - CPF: 024.642.982-80 (EMBARGANTE), MARIA DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 874.945.152-91 (EMBARGANTE), JAIR DE SOUZA FERRAZ - CPF: 943.109.801-63 (EMBARGANTE), CLAUDILEI DE PAULA - CPF: 009.417.661-28 (EMBARGANTE), ALISON LUCAS - CPF: 020.299.091-57 (EMBARGANTE), SUELLEN DE SOUZA VASCONCELOS - CPF: 043.253.311-74 (EMBARGANTE), BRUNO GUSZLINSKI BARRO - CPF: 056.507.261-75 (EMBARGANTE), CRISTIANA RIBEIRO WENDER - CPF: 983.199.651-87 (EMBARGANTE), ZENILDO DE JESUS - CPF: 006.339.181-30 (EMBARGANTE), CIRLENE CAIDA DE PAPA - CPF: 020.465.021-67 (EMBARGANTE), GILSOMAR CAETANO RIBEIRO - CPF: 673.380.382-87 (EMBARGANTE), CLEONICE NOGUEIRA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 820.712.762-72 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 174.356.509-78 (EMBARGANTE), VANESSA APARECIDA GREIN - CPF: 044.334.781-64 (EMBARGANTE), ELIAS DE DEUS COTRIM - CPF: 783.832.692-34 (EMBARGANTE), VALDIR DE PAULA - CPF: 048.412.821-30 (EMBARGANTE), JOSIANE GALDINO - CPF: 965.828.042-00 (EMBARGANTE), WANDERSON DOS SANTOS CASSIANO - CPF: 053.655.981-30 (EMBARGANTE), WESLEY DE SOUZA PEREIRA - CPF: 038.388.241-99 (EMBARGANTE), JUNIA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 046.004.921-61 (EMBARGANTE), UILSON RAIMUNDO DA COSTA - CPF: 003.153.301-98 (EMBARGANTE), VALDENIR DE PAULA - CPF: 027.869.601-50 (EMBARGANTE), VILMAR RODRIGUES FERNANDES - CPF: 316.815.062-20 (EMBARGANTE), ANGELA GIMENES - CPF: 577.492.562-53 (EMBARGANTE), VALDIRENE DE OLIVEIRA - CPF: 028.687.871-26 (EMBARGANTE), VALDECIR LEANDRO ROCHA - CPF: 348.671.392-20 (EMBARGANTE), VALDEIR DE PAULA - CPF: 639.604.352-15 (EMBARGANTE), SIMONE RODRIGUES LOPES - CPF: 043.190.841-95 (EMBARGANTE), SANTIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 294.549.132-04 (EMBARGANTE), LINDINALVA DOS SANTOS MELO DA SILVA - CPF: 691.050.302-34 (EMBARGANTE), SIVALDO CAIDA DE PAPA TORRE ARROYO - CPF: 884.282.812-20 (EMBARGANTE), LUCINEIDE MOREIRA DA SILVA - CPF: 880.181.562-04 (EMBARGANTE), TANIA APARECIDA SANTOS CAVALCANTE - CPF: 003.347.852-00 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS TERRA ROXA - APPRTR - CNPJ: 08.469.332/0001-21 (EMBARGANTE), DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (ADVOGADO), DARCI TRAÇADO (EMBARGANTE), JOSE VIANA GONCALVES - CPF: 204.577.822-34 (EMBARGANTE), EDMAR DORADO RODRIGUES - CPF: 329.631.141-68 (ADVOGADO), ANA CELIA LIMA CASTRO - CPF: 021.333.971-40 (EMBARGANTE), JOAO CESAR BATISTA DA SILVA - CPF: 667.946.251-72 (EMBARGANTE), JAIRO DA SILVA - CPF: 275.148.891-91 (EMBARGANTE), KARLA CRISTINA VALENTIM PEIXOTO - CPF: 052.573.561-55 (EMBARGANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), ERIONALDO SANTANA (EMBARGANTE), JOSE DOBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 270.246.601-04 (EMBARGANTE), WELINTON ANDRE VAZARIM VIGIL - CPF: 214.079.988-70 (ADVOGADO), ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO - CPF: 214.213.738-58 (ADVOGADO), MARIA ANGELA BESSA DE MORAIS - CPF: 109.061.288-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OSORIO DIAS DE MORAIS - CPF: 512.175.118-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA DIAS DE MORAES - CPF: 020.029.728-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EDALBERTO DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 035.879.791-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO LIMA CASTRO - CPF: 035.747.673-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON LUIZ DALFIOR - CPF: 658.348.957-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO), ADINA MARCELINO BRAGA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON CARVALHO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE MUTZ LUCAS BREDEL - CPF: 043.105.521-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON LUCAS - CPF: 020.299.091-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMI DE OLIVEIRA - CPF: 386.652.392-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIRA GOMES DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 009.533.911-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CELIA LIMA CASTRO - CPF: 021.333.971-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA EVANGELINA DE FREITAS - CPF: 818.311.882-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA APARECIDA DE PAULA - CPF: 047.927.081-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA GIMENES - CPF: 577.492.562-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALVES FEITOSA (TERCEIRO INTERESSADO), BALTAZAR CANDIDO (TERCEIRO INTERESSADO), BELMAIR ANTONIOLO - CPF: 047.012.371-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GUSZLINSKI BARRO - CPF: 056.507.261-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA CRISTINA VALENTIM PEIXOTO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 046.013.691-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR DOUGLAS VIEIRA GONCALO - CPF: 031.957.741-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA RAFAELA DA SILVA DUTRA GUILHERME - CPF: 035.305.271-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRLENE CAIDA DE PAPA - CPF: 020.465.021-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDILEI DE PAULA - CPF: 009.417.661-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIMONE DE PAULA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONES RODRIGUES PEREIRA - CPF: 716.369.512-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE NOGUEIRA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 820.712.762-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO LOPES COELHO - CPF: 582.141.602-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA RIBEIRO WENDER - CPF: 983.199.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMARES MARTINS DALFIOR - CPF: 390.064.502-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BIF - CPF: 708.871.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVALMIR ANTONIO - CPF: 351.133.752-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELMARQUES PASSOS DOS SANTOS - CPF: 699.314.612-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON MARCOS DA SILVA - CPF: 019.813.731-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES)”.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVIGORAMENTO DA LIMINAR EM PARTE DA ÁREA - MEDIDA CONCEDIDA HÁ LONGOS ANOS – VÍCIO DA CONTRADIÇÃO - SITUAÇÃO FÁTICA QUE INDICA QUE O CUMPRIMENTO RECAI SOBRE ÁREA OCUPADA POR FAMÍLIAS HÁ LONGOS DEZESSEIS ANOS – PEDIDO DE REVIGORAMENTO QUE REVELA SE TRATAR DE REITERADOS PEDIDOS OUTRORA INDEFERIDOS – AUSÊNCIA DE CIRCUSTÂNCIA NOVA - PROCESSO NA ORIGEM PRONTO PARE RESCEBER JULGAMENTO PELO MÉRITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E MANTER O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVIGORAMENTO DA LIMINAR NA INTEGRALIDADE DAS ÁREAS RECURSO PROVIDO.

Não se revela razoável determinar o revigoramento da liminar em parte da área, a se considerar que a situação fática revela a vasta ocupação da área em litígio por diversas famílias há mais de dezesseis anos, sem que se divise, ainda, comprovação de nova circunstância fática a ensejar concessão do reviramento liminar pretendido, notadamente no caso em que ambos processos que recaem sobre a área em litígio estão aptos a receber julgamento pelo mérito na origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração opostos pela
Associação dos Pequenos Produtores Rurais Terra Roxa e outros
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVIGORAMENTO DE LIMINAR – INDEFERIDO – SUSPENSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ADPF 828 – AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICADOR DA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO – CUMPRIMENTO DA MEDIDA – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DA LIMINAR EM OUTRA ÁREA – INDEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente motivo justificador para a manutenção da suspensão da liminar de reintegração de posse deferido de há muito, deve-se assegurar o seu cumprimento.

O desentranhamento de documentos e declaração de revelia demanda o exame, por primeiro, pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Alegam que o v. acórdão restou omissa, na medida em que não analisou as provas constantes nos autos, em particular a prova da posse velha dos embargantes
“de modo que revigorar a liminar, mais de 16 anos desde a ocupação do imóvel, é atentar contra os princípios da dignidade da pessoa humana...”
.

Argumentam que os embargados não demonstraram minimamente a posse anterior sobre o bem, seja com imagens ou benfeitorias. Realçam que o Ministério Público se manifestou desfavorável aos reiterados pedidos de revigoramento aviados.

Realçam que nas atas notariais encartadas, resta evidente que a área se encontra ocupada há anos por mais de 70 famílias, que realizaram benfeitorias.

Sustenta, ainda, a contradição no v. acórdão no ponto em que assegurou o cumprimento da liminar de reintegração de posse em relação aos 2.000 hectares, mas não em relação a área de 4.000 hectares. Ponderam que ambos os feitos caminham para sua conclusão, daí porque utilizar do mesmo raciocínio em relação aos 2.000 hectares, a fim de indeferir o revigoramento da liminar. Aduzem, por fim, que as ações são conexas, de maneira que as decisões devem ser harmônicas.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, indeferir o revigoramento da liminar sobre os 2.000 hectares. Postulam ainda, pelo prequestionamento dos artigos 55, caput e parágrafo 3º, art. 1.022, incisos I e II e art. 489, § 1º, I e IV do CPC.

Contrarrazões (id. 181561672). Alertam quanto a recalcitrância dos requeridos embargantes em cumprir com a decisão liminar proferida há mais de 16 anos. Dizem que o recurso não aponta qualquer dos vícios, mas pretendem a reanálise da matéria. Postulam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão e contradição, bem como para prequestionamento.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que na ação de Reintegração de Posse ajuizada por Herval Dias de Morais e Maria Cristina Degani Morais contra Adão Lima de Castro e outros, indeferiu o pedido de revigoramento da liminar.

São dois os feitos em andamento: Processo n. 0025473-96.2011.8.11.0041, na qual se postulou a proteção possessória sobre 2.000 hectares e Processo n. 0025474- 96.2011.8.11.0041 para proteção possessória de 4.000 hectares.

No primeiro deles, foi deferida a liminar em 2006, sendo cumprida, contudo, com o retorno dos requeridos na área, os autores agravantes formularam pedido de revigoramento da liminar.

Em relação a este, em decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1015042-60.2021.8.11.0000, já com trânsito em julgado, foi reformada a decisão que havia deferido o revigoramento da liminar de reintegração de posse, porquanto encontrava-se em vigor as
medidas estabelecidas na ADPF/828/MC/DF.

Por seu turno, em relação à área da ação n. 0025474-96.2011.8.11.0041 não se visualizou elementos seguros para a concessão da liminar sem a realização de justificação de posse, por se tratar de área distinta daquela outra do feito n. 0025473-96.2011.8.11.0041.

Nesse sentido, inclusive porque não há decisão que revogou a liminar deferida há mais de 16 anos, o v. acórdão entendeu ser o caso de deferir o revigoramento.

Anota-se que não se olvida quanto aos argumentos dos requeridos agravados quanto ao número de ocupantes e as benfeitorias realizadas. Contudo, necessário registrar que tal ocupação se deu em total desrespeito a decisão judicial, que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor dos autores agravantes, ao menos no que toca aos 2.000 hectares.

Sob tal viés, o v. acórdão justificou não haver
“mais motivo justificador para a suspensão da medida de reintegração de posse que foi deferida há muito tempo”
.

O mesmo, contudo, não se pode dizer em relação a área de 4.000 hectares, objeto de proteção do Processo n. 0025474-96.2011.8.11.0041, já que não abarcada pela concessão de liminar.

E nem se diga que há contradição em se deferir o revigoramento em relação a um dos processos e não em relação ao outro.

Ora, como já registrado anteriormente, se trata de áreas distintas, o que não impede, ao menos não se visualiza nesta sede recursal, que as decisões eventualmente sejam diferentes para um e outro caso, inclusive por se tratar de prova fática da posse.

Desta feita, o que a embargante denomina de omissão e contradição, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Ademais, quanto à alegada existência de contradição no julgado, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma do STJ,
"o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ".
(STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 252.613/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 14/8/2015).

Cumpre realçar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

De notar-se, assim, que a pretensão dos embargantes, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Realça-se, por fim, que
não há óbice à eventual acesso às instâncias superiores, porquanto, conforme disciplina o art. 1.025 do CPC: “
Consideram-se incluídos no acórdão os

elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os

embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior

considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

PLENÁRIO VIRTUAL DE 27 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES). O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O
2º
VOGAL
(EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)
AGUARDA.

SESSÃO HÍBRIDA DE 04 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos a fim de verificar se, na linha do voto do relator, há elementos que, de forma segura, autorizem o provimento do recurso, ainda que de forma parcial, a se considerar os longos anos que o litígio se instaurou.

Observo que os Embargados ajuizaram o presente agravo com o objetivo de que seja deferido o revigoramento da liminar de reintegração de posse da área total de 6.000ha em discussão nos feitos 0025473-96.2011.8.11.0041 e 0025474- 96.2011.8.11.0041 ou da área objeto da demanda 0025473-96.2011.8.11.0041, bem como de 33 lotes que pertencem aos posseiros não associados.

O e. Relator, Des. Guiomar Teodoro Borges entendeu pela procedência parcial do pedido, a fim de autorizar o revigoramento sobre a reintegração de posse, no que tange a área de 2.000 hectares, objeto da lide n. 0025473-96.2011.8.11.0041, ao fundamento de que a referida ordem já havia sido concedida há muito tempo e suspensa por força do RAI 10150042-60.2021, porque, na época, estava em vigência as diretrizes da decisão proferida pelo STF na ADPF 828, que proibiu as desocupações no período da pandemia – Covid/19, o que restou superado.

Ocorre que da atenta análise dos presentes Declaratórios, não há como deixar de observar que muito embora tenha sido superada a suspensão da ordem pelo encerramento da crise sanitária (COVID-19), a situação fática revela que se trata de área ocupada por diversas famílias que, aparentemente, estão há mais de
16 anos no local, dali retirando sustento próprio, isto é, dando a devida destinação social à propriedade.

O revigoramento foi determinado sobre 2.000hectares, enquanto o total postulado é de 6.000ha, e não se sabe ainda quais das famílias seriam atingidas pelo eventual cumprimento de revigoramento concedido pelo e. Relator, o que, por si só, enseja que se analise a controvérsia com maior cautela a fim de evitar ainda mais tumulto.

A preocupação com a situação fática que envolve a demanda foi bem ponderada pelo Juízo que, ao indeferir o pedido de revigoramento, consignou (id 169413171):

“Pois bem, com relação ao pedido formulado pelos autores, reitero que não é possível a sua concessão, na medida em que passados mais de 16 (dezesseis) anos desde a ocupação do imóvel promovida pelos réus, os autores não foram capazes de comprovarem, por documentos novos, a necessidade de deferimento da medida. Aliás, estes são os fundamentos externados por este juízo na decisão de id. 53891000, p. 06/08, em consonância do parecer ministerial.

O argumento de que os réus somente promoveram a ocupação das áreas a partir de 2006 é incontroverso, na medida em que os próprios réus mencionam que somente passaram a ocupar a área no final de 2005, em razão dela estar sem ocupação. Ademais, o passivo ambiental existente no imóvel é preocupação permanente deste juízo, não apenas do imóvel em litígio, mas em todas as ações em trâmite nesta unidade, contudo, tal fundamento não induz ao deferimento do pedido, razão pela qual indefiro o pedido de revigoramento da liminar.”

Ademais, o que se conclui é que o pedido de revigoramento nada mais representa do que a reiteração de pedidos anteriores já indeferidos.

Neste contexto, o acórdão resta omisso acerca do fato de que os Embargados não ostentaram
novas circunstâncias
que tenham efetivamente ocorrido, se não aquelas que já existiam à época dos anteriores pedidos de revigoramento.

Além disso, o acórdão se apresenta contraditório, porque ambos processos das duas áreas (não apenas a de 2.000ha) estão aptos a receberem julgamento pelo mérito, porquanto já fora realizada a audiência de instrução, ouvidas as testemunhas de ambas as partes, o que por cautela, conduz à manutenção da decisão de origem, que indeferiu o revigoramento da liminar, neste instante processual.

Revela-se prudente, portanto, que se aguarde a prolação da sentença, inclusive para evitar tumulto processual.

Ante o exposto, com a devida
venia
,
DIVIRJO do entendimento do e. Relator
, atribuo efeitos infringentes aos Declaratórios para dar
PROVIMENTO
ao recurso, no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento que indeferiu o pedido de revigoramento da liminar, na integralidade das áreas.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA).

SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes pares,

Em breve síntese, cinge-se dos autos que
Herval Dias de Morais interpôs recurso de agravo de instrumento, em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, que nos autos da ação de reintegração de posse n.
0025473-96.2011.8.11.0041, que promovem em face de
Marcos Madeira de Souza e outros, indeferiu o pedido de revigoramento da liminar.

O r. recurso restou provido à unanimidade pela 4ª Câmara na sessão do dia 16.08.23, restando assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVIGORAMENTO DE LIMINAR – INDEFERIDO – SUSPENSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ADPF 828 – AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICADOR DA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO – CUMPRIMENTO DA MEDIDA – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DA LIMINAR EM OUTRA ÁREA – INDEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente motivo justificador para a manutenção da suspensão da liminar de reintegração de posse deferido de há muito, deve-se assegurar o seu cumprimento.

O desentranhamento de documentos e declaração de revelia demanda o exame, por primeiro, pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância
”. (id. 179071667)

Inconformados, a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais Terra Roxa – APPRTR e outros apresentaram embargos, apontando a ocorrência de omissão no acórdão, pois não verificou que determinar o revigoramento da liminar passados 16 anos desde a ocupação do imóvel, é atentar contra os princípios da dignidade da pessoa humana. Apontam, ainda, a ocorrência de contradição, pois diferentemente do que constou no acórdão, ainda não houve a realização da audiência de instrução e julgamento no feito conexo n. º 0025474-96.2011.8.11.0041, não sendo razoável determinar o revigoramento somente em parte da área, objeto da ação de referência neste recurso, n. 0025473- 96.2011.8.11.0041. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O i. Relator entendeu por rejeitar os embargos, entendendo se tratar de mero inconformismo.

Em voto divergente, a i. 1ª Vogal, Desa. Serly Marcondes Alves, entendeu por atribuir efeitos infringentes ao embargos e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargados.

Pois bem. Sem maiores delongas, a despeito dos inúmeros pedidos de revigoramentos indeferidos e, mantidos por esta Câmara quando do julgamento dos Recursos de Agravo de Instrumento ns.
1012309-29.2018.811.0000, 1012308- 44.2018.811.0000 e 1015042-60.2021.8.11.0000, verifico que foi designada audiência de instrução e julgamento conjunta nos feitos (id. 169413171 – decisão recorrida).

Assim, em que pese o entendimento lançado pelo i. Relator quando do julgamento do recurso principal, no sentido de que “
É o caso, portanto, de assegurar o cumprimento da liminar de reintegração de posse em relação à área de 2.000 hectares, objeto da lide n. 0025473-96.2011.8.11.0041. Em relação à área de 4.000 hectares, objeto da lide n. 0025474-81.2011.8.11.0041, verifica-se que já foi realizada a audiência de instrução, momento em que foram ouvidas as testemunhas de ambas as partes, de modo que o feito caminha para sua conclusão
”, tenho que presente a contradição, ao passo que as demandas serão julgadas de forma conjunta.

Ora, não se revela crível determinar o revigoramento da liminar em parte da área, considerando que a situação fática revela a vasta ocupação da área em litígio por diversas famílias há mais de 16 (dezesseis) anos.

Além disso, no feito n. 0025474-81.2011.8.11.0041, também houve pedido de revigoramento de liminar que restou indeferido (id. 115527485), não advindo recurso.

Oportuna a consideração apontada no parecer da Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“
Primeiramente, convém salientar que a apreciação no âmbito do presente agravo de instrumento cinge-se a enfrentar as matérias delineadas na decisão interlocutória, porquanto vedada a supressão de instância.

Convém mencionar que o Agravo de Instrumento de n.º 1015042-60.2021.8.11.0000, o qual já possui trânsito em julgado, reformou a decisão de revigoramento da liminar concessiva de reintegração de posse.

Em novo pedido de revigoramento, o magistrado singular entendeu pela impossibilidade de deferimento, uma vez que passaram mais de
16 anos
desde a ocupação pelos Agravados. E, ao longo de todo esse período, os Agravantes
não
comprovaram a necessidade do deferimento da medida.

Por essa razão, torna-se impossível o provimento do recurso de Agravo neste momento”
(id. 176385222).

Ainda, aderindo ao voto divergente, os embargados não apresentaram elementos novos aptos a concessão da medida, clamando a devida análise pela magistrada singular do contexto jungido nos autos, após a realização da audiência de instrução e julgamento, que enveredarão a decisão de mérito.

Assim, com a devida vênia, ao contrário do que entendeu o douto relator, tenho que merece acolhimento os embargos de declaração, para sanar os vícios destacados e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Sem mais acréscimo, peço vênia ao douto Relator para divergir do seu voto e acompanhar a divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023